Tribunal: STF
Processo: Rcl 57424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo regimental interposto por Ritsu Doihara, beneficiário da decisão reclamada nestes autos, contra a decisão monocrática que, conformando medida cautelar, julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, por descumprimento das condicionantes impostas na ADPF 828-TPI-quarta-Ref. 



    A parte agravante alega que “é absolutamente inverídica a afirmação do agravado de que não tem moradia e se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme faz prova o registro imobiliário em anexo, o agravado é proprietário da casa 20, quadra 09, do Residencial Novo Horizonte de Aparecida, Paço do Lumiar, registrado sob a matrícula nº 29985 do cartório do 1º Ofício daquela comarca. Note-se que referido imóvel foi adquirido pelo agravado mediante subsídios concedidos pelo Governo Federal, destinados a programas sociais de moradia.”. (eDoc. 28, fl. 5).



    Sustenta também que “a invasão promovida pelo agravado e por outros é recente. Iniciou-se no dia 31/10/2022. Não se trata de uma ocupação consolidada, sendo que a maior parte dessas ocupações se dá através de barracões de papelão, consoante faz prova a ata notarial em anexo, bem como o ofício da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, em anexo.“ (eDoc. 28, fl. 6).



    Afirma, ainda, que o caso “não guarda similitude fática com a situação objeto de proteção pela ADPF 828. Com efeito, buscou-se através daquela ADPF proteger pessoas vulneráveis, que não tinham moradia, de sofrerem ainda mais os efeitos da Pandemia do COVID 19. E esse não é o caso dos autos, uma vez que o agravado possui moradia e os atos de turbação somente tiveram início em 31/10/2022, após o período de pandemia, de modo que o recorrido não estava suportando, à época da invasão, as consequências da Pandemia do Covid 19.”. (eDoc. 28, fl. 6).



    Pretende a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, que o agravo seja submetido a julgamento do órgão colegiado, “onde, certamente, será conhecido e provido para reformar a decisão recorrida para julgar improcedente a reclamação.”. (eDoc. 28, fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, baseou-se a decisão monocrática agravada em premissa de fato desconstruída pelos documentos apresentados pelo agravante, sendo hipótese de reconsideração da decisão agravada.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022). Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 02/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    O reclamante fundamenta seu pedido no descumprimento daquilo que determinado na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, sob a premissa de tratar-se de ocupação de área por pessoa vulnerável, para fins de moradia, consolidada e iniciada antes da pandemia Covid-19.



    Ocorre que as provas documentais apresentadas pelo agravante indicam a inexistência de tais pressupostos de fato, afastando-se o caso concreto daqueles objeto das decisões emitidas pela CORTE na ADPF 828, afastando-se da necessária aderência ao paradigma.



    Observe-se que, conforme entendimento da PRIMEIRA TURMA desta CORTE, o regime de transição determinado na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828 para fins do cumprimento de medidas de reintegração de posse somente se aplica a medidas administrativas e judiciais que tenham sido suspensas durante a pandemia, observando-se a limitação temporal a invasões que tenham ocorrido antes de 31/03/2021. Neste sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão referendada na sequência pelo Plenário fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



    5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 57238-AgR, Min. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, j. 01/03/2023)



    No mesmo sentido: Rcl 57.355, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 16/12/2022; Rcl 57.054-MC, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 29/11/2022.



    No caso concreto, observa-se, pelas informações prestadas e constantes dos autos da ação de reintegração de posse, que a invasão ocorreu em 31/10/2022, não se enquadrando, portanto, com o marco temporal fixado na ADPF 828, bem como no art. 7º da Lei 14.216/2021.



    Desta forma, ausente o enquadramento da ocupação no critério temporal fixado na ADPF 828, além de não se demonstrar a suspensão da retomada anteriormente com fundamento na ADPF 828, não há aderência apta a justificar a alegação de descumprimento da decisão da CORTE.



    Além disto, deve ser considerado que a finalidade das medidas de urgência tomadas no âmbito da ADPF 828 era a proteção de populações vulneráveis quanto ao direito à habitação, somada à situação de emergência médica decorrente da pandemia Covid-19, a ensejar extremo risco em caso de ocupações consolidadas.



    Dos documentos apresentados pelo Agravante conclui-se a não qualificação do Reclamante como pessoa vulnerável quanto ao direito à habitação. É beneficiário de programa habitacional mantido pelo Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, tendo adquirido, em 14/12/2015 e de forma subsidiada, imóvel residencial no município de Paço do Luminar, conforme Matrícula 29.985 do 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Luminar (doc. 30).



    A propriedade de imóvel habitacional, adquirido por meio de programa subsidiado pelo Poder Público, desqualifica o Reclamante quanto à condição de parte da população vulnerável quanto ao direito à habitação.



    Some-se, ainda, o fato de não se observar, conforme ata notarial lavrada em 28/12/2022, pelo 2º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar (doc. 29) e Ofício da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (doc. 31), ocupação consolidada.



    Ao contrário, dos documentos ora juntados, por conta da interposição do Agravo pelo beneficiário da decisão reclamada, observa-se ocupação ainda em fase inicial, havendo expressa determinação, no próprio âmbito da ADPF 828, para que sejam tomadas providências para se impeça a consolidação de invasões irregulares de áreas. Este o caso dos autos.



    Desta forma, não havendo estrita aderência do caso concreto ao paradigma da ADPF 828, é o caso de reconsideração da decisão agrava, negando-se seguimento à Reclamação proposta por Benedito Amarante Bezerra.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, restabelecendo a eficácia da decisão reclamada.



    Comunique-se o juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente